Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-67.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702352-67.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO RIBEIRO CAMPOS, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LEAL APELADO: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LEAL, MARIA LETICIA CARNEIRO NERES, RUBENS NERES SANTOS, GENIVAL OLIVEIRA GONCALVES, SANDERSON OLIVEIRA GONCALVES, KARLLA SORAYA OLIVEIRA GONCALVES, RONALDO RIBEIRO CAMPOS D E S P A C H O Verifica-se que os autos foram remetidos à 2a Instância para julgamento sem que fosse oportunizado à parte autora/apelada, Ronaldo Ribeiro Santos, apresentar contrarrazões em face da Apelação da parte Ré (ID 55365002), conforme dispõe o art. 1.010, §1o, do CPC /15. Assim, intime-se a parte autora/apelada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, voltem conclusos para julgamento do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator